Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. TENTATIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CARTEIRA DE IDENTIDADE). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 17 DO STJ. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS. APLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA MAUS ANTECEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e por um dos réus contra sentença que condenou ambos os acusados pelos crimes de tentativa de estelionato e associação criminosa, absolvendo-os da falsificação de documento público pelo princípio da consunção. O Órgão Ministerial requer a condenação dos réus pelo crime de falsificação documental, bem como a readequação das penas, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas, na primeira fase da dosimetria e a fixação do regime inicial de cumprimento da pena mais grave. A defesa pleiteia a absolvição por nulidade do flagrante ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve flagrante preparado, com a consequente nulidade; (ii) determinar se o crime de falsificação documental deve ser absorvido pelo estelionato tentado, conforme o princípio da consunção; (iii) reavaliar a dosimetria das penas e o regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese dos autos, o flagrante não foi preparado, pois os policiais apenas aguardaram a suspeita retornar voluntariamente à loja, após deixar o documento falso para análise do financiamento.
4. A falsificação documental se exauriu na prática do estelionato tentado, sem potencialidade lesiva autônoma, caso em que é aplicável o princípio da consunção, conforme a Súmula no 17 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A prova produzida, incluindo depoimentos de testemunhas, laudos periciais e confissão de uma das rés é suficiente para formar a convicção acerca da autoria e materialidade do crime.
6. O entendimento jurisprudencial prevalente nesta Corte considera adequado para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Não observado o critério, impõe-se a correção da pena, como pleiteia o Ministério Público.
7. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois, apesar da pena inferior a 4 anos, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da defesa não provido.